Tribunal: TJMT
Processo: 1024680-46.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024680-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO.
NEGADO SEGUIMENTO.
1-
É intempestivo o recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (
cinco
) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal.
2-
Disposição do artigo 49, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado nº 85/FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 191253659, no R.I. nº 1024680-46.2023.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contradição e/ou omissão no julgado
.

Certidão de intempestividade (
id. 192825177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE, é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 16/11/2023, tendo, no caso, termo final em 23/11/2023.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 27/11/2023, são intempestivos.

Nesse sentido:

“E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 FONAJE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Não se conhece do recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Disposição do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, reconheço a intempestividade e NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC;
e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024